Tribunal: TJDFT
Processo: 0734720-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734720-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR DOMINGOS GUIMARÃES AGRAVADA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Itamar Domingos Guimarães contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência formulada para determinar a continuidade do contrato de plano de saúde somente em relação às dependentes, mediante exclusão do titular (autos no 0729097-92.2024.8.07.0001, ID no 205362906). 2. Não há urgência, a situação fática e jurídica não se formou ontem e a análise da matéria recomenda a manifestação da parte contrária. 3. Afasto, liminarmente, discussão sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se plano de saúde de autogestão, sem relação consumerista. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO